Tribunal: STF
Processo: ARE 1329894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ICMS — Automóvel sinistrado — Pagamento do tributo estadual em razão da transferência do veículo à seguradora nos moldes do artigo 19, do Anexo 1, do Regulamento do ICMS — Pedido de repetição tributária, fundado na perda total e na sua condição de deficiente físico — Contraposição entre a indenização paga pela seguradora, com base em suposta perda total, e as indicações constantes do boletim de ocorrência lavrado por ocasião do acidente, que apontaram danos de pequena monta — Veículo ainda em circulação — Incidência do disposto nas Resoluções n°s 1111998 e 36212010 do CONTRAN, que determinam a baixa dos veículos irrecuperáveis, com danos de grande monta — Impossibilidade de oposição de convenção particular em relação ao Fisco — Aplicação do disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional — Apelação não provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2- Em princípio, havendo indenização integral pela seguradora em decorrência da perda total, não seria exigível o recolhimento do tributo, o que ensejaria o acolhimento do pedido de repetição. Conforme estabelece o artigo 19, inciso I, do Regulamento do ICMS, que cuida das isenções do tributo, e respectivos parágrafos: 
    § 11 - O beneficiário da isenção deverá recolher o imposto, com os acréscimos legais contados da data da aquisição constante na Nota Fiscal relativa à venda, e sem prejuízo das sanções penais cabíveis, nas hipóteses de: 1 - transmissão do veículo, a qualquer título, dentro do prazo de 2 (dois) anos da data da aquisição, à pessoa que não faça jus ao mesmo tratamento fiscal; 2 - emprego do veículo em finalidade que não seja a que justificou a isenção; 3 - não atendimento ao disposto no § 9°. § 12 - Não se aplica o disposto no item 1 do §§ 11 nas hipóteses de: 1 - transmissão para a seguradora nos casos de roubo, furto ou perda total do veículo; 2 - transmissão do veículo em virtude do falecimento do beneficiário; 3 - alienação fiduciária em garantia.
    Porém, apesar da indicação inicial da seguradora apontar a ocorrência de perda total, forçoso reconhecer que os danos foram de pequena monta, tal como constou no Boletim de Ocorrência (fls 101): o veículo encontra-se em circulação (fls 112), o que não se coaduna com a ideia de avaria irremediável. Com efeito, dispõe a Resolução n° 362/2010 do CONTRAN:
    Art. 1° - O veículo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu agente, na esfera das suas competências estabelecidas pelo CTB, e ter seu dano classificado conforme estabelecido nesta Resolução. (.) Art. 2° - Concomitantemente à lavratura do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no "Relatório de Avarias" constante em cada um dos anexos mencionados no artigo anterior: 1 - Dano de pequena monta; II - Dano de média monta; III - Dano de grande monta. Art. 7° - O veículo enquadrado na categoria "dano de grande monta" deve ser classificado como "irrecuperável" pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB.
    Por sua vez, cuidou a Resolução n° 11/1998, do CONTRAN de esmiuçar o destino dos veículos sinistrados.
    Art. 1° - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - sinistrado com laudo de perda total; IV - vendidos ou leiloados como sucata. Art. 4°- Uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação.
    Por fim, convenção particular não pode ser imposta ao Fisco, na dicção do artigo 123 do Código Tributário Nacional: Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Com base neste arcabouço normativo, de rigor o desacolhimento da pretensão do autor.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente